Tribunal: TJES
Processo: 5004598-69.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004598-69.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: NELSON TERRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MITRACLIP. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL ANS. ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PROVIDO. ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
.

I – O procedimento MITRACLIP fora expressamente indicado ao Autor em razão de seu risco cirúrgico, sua condição de saúde, sua idade avançada que lhe contraindicam o chamado “procedimento aberto”.

II - Nesse contexto, a jurisprudência do STJ, inclusive sob a ótica do rol da ANS, assevera que, “(...) o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS.” (AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.).

II - O procedimento cirúrgico ordinário ou “incorporado”, próprio à patologia apresentada pelo Autor (procedimento aberto), fora expressamente rechaçado pelos estudos médicos do Paciente, enquanto manifesto seu alto risco cirúrgico, revelando-se o MITRACLIP, portanto, a única alternativa minimamente viável, eficaz, efetiva, e principalmente, segura, à vida do Paciente.

II – Procedimento aprovado pelo FDA -
Food and Drug Administration
- renomada agência federal do Departamento de Saúde dos Estados Unidos da América, o que me parece satisfazer o requisito jurisprudencial e legal para os casos em que não houve aprovação da ANS.

V - O

procedimento indicado ao Autor encontra-se em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei nº 14.454/2022.

III – Dano moral configurado pela negativa de cobertura contratual, precedentes do STJ. Valor indenizatório condizente com o caso concreto.

IV – Conforme já consagrado pelo STJ, os juros de mora sobre os danos morais incidem sob a taxa Selic, omissão que há de se suprimida de ofício.

V - Apelo conhecido e improvido. Sentença integrada de ofício.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, integrando de ofício a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004598-69.2022.8.08.0024

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: NELSON TERRA DE ALMEIDA

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de apelação cível manejada por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em razão de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de NELSON TERRA DE ALMEIDA condenando-lhe à cobertura do procedimento cirúrgico “Mitraclip”, e ainda, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano de ordem moral em razão da negativa da Apelante.

Em suas razões argumenta a Recorrente (i) a ausência de cobertura contratual para o procedimento pleiteado; (ii) a ausência cobertura para serviços não previstos no rol da ANS, como é o caso do Mitraclip; (iii) necessidade de observância do
pacta sund servanda
; (iv) inocorrência de danos morais – ausência de ilegalidade na negativa de cobertura; (x) redução da indenização fixada.

Em contrarrazões afirma o Autor-Recorrido (i) a intempestividade do recurso; (ii) ilegalidade da negativa operada pela Apelante; (ii) que o rol constante no anexo da resolução da ANS, nos termos da Lei nº 9656/1998, constitui referência básica para a cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde; (iii) a impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento de doença não excluída; (iv) ter comprovado a recomendação médica, bem como, a eficácia do procedimento e (v) restar caracterizado o dano moral pela indevida negativa de cobertura contratual.

Pois bem.

Suscitada preliminar de intempestividade recursal, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE -

Rechaço, de plano, a arguição de intempestividade do recurso, eis que não encontra sustentação na realidade dos autos.

Toma o Apelado a data da
expedição da intimação
eletrônica (03/11/2022), como data do
registro da intimação
em si, o que, como cediço, não prospera, porquanto tais marcos não se confundem.

A expedição da intimação é o termo inicial para a contagem do prazo de 10 dias para ciência automática, à luz do §3º, do art. 5º, da Lei 11.419/06, prazo a após o qual se dá o registro da intimação, termo inicial do prazo recursal.
1

Assim, computados os 10 dias corridos a partir de 03/11/2022 e mais os 15 dias úteis referentes ao prazo recursal, devela-se a tempestividade do recurso interposto em 05/12/2022, porquanto seu termo final seria o dia 07/05/2022.

Preliminar rejeitada.

- MÉRITO -

No caso dos autos, decorre da exordial, em síntese, que o Autor é pessoa idosa, com cerca de 84 anos de idade, sendo diagnosticado com arritmia e submetido a cirurgia cardíaca com CDI implantado Cardioversor/Desfibrilado.

Após complicações em seu quadro o médico cardiologista diagnosticou “
IM
(insuficiência mitral)
grave por rotura de cordoalha da válvula mitral
”, indicando e encaminhando o Autor a tratamento invasivo de cirurgia
ou
MITRACLIP, tudo conforme prontuários médicos acostados à exordial (fls. 56 e seguintes do PDF), havendo indicação expressa em seu
plano terapêutico da compatibilidade do MITRACLIP, “
pelas medidas da valva mitral
”.

No dia seguinte a tal diagnóstico, consta em seu prontuário “
IRC (insuficiência renal crônica) agudizada IM grave + rotura de cordoalha aguardando definição de propostas cardiológicas
”.

Seguindo seu prontuário realizado pelos cardiologistas da Apelante, consta “
Paciente com IM grave por rotura de cordoalha com indicação de tratamento invasivo – cirurgia x MITRA-CLIP. Pela medida da valva mitral, é compatível com MITRA-CLIP. Avaliado para cirurgia cardíaca que CONTRAINDICOU o procedimento aberto devido ao ELEVADO RISCO CIRÚRGICO. Plano terapêutico: família se mobilizará para comprar o MITRA-CLIP”.

Consta, ainda, dos autos, relatório médico dirigido à UNIMED (fl. 75 e seguintes do PDF) com as seguintes informações (entre outras):

“O PACIENTE FOI AVALIADO PELA CIRURGIA CARDÍACA (HEBER DE SOUZA MELO) QUE CALCULOU OS
ESCORES DE RISCO
EM 06/02/22:

O PACIENTE TEM ESCORE LOGÍSTICO II DE RISCO INTERMEDIÁRIO (8.3) E STS RISK
ALTO, COM RISCO DE MORTALIDADE DE 12,6% E DE MORBIMORTALIDADE DE 37,3% PARA CIRURGIA DE TROCA VALVAR MITRAL
. A INDICAÇÃO DE TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA MITRAL COM PROCEDIMENTO VIA “MITRACLIP” É UMA OPÇÃO PARA O PACIENTE.(...)

BASEADO NOS ESCORES DE RISCO, IDADE AVANÇADA E AVALIAÇÃO DO HEART TEAM ESTAMOS SOLICITANDO REPARO VALVAR MITRAL COM MITRA-CLIP.

OBS. TODOS ESSES DADOS ESTÃO REGISTRADO NO PRONTUÁRIO MÉDICO.”

Por fim, destaca-se o comprovante de negativa de cobertura para o procedimento prescrito (fls. 55 PDF), sob a justificativa de que se trata de “
Pedido
não coberto pelo
R
ol
de Procedimento e Eventos e Saúde da
ANS (art. 1º, art. 3º, inciso I e Anexo I da RN 465 da ANS)
”.

Pois bem.

Dos autos decorre incontroverso que o procedimento MITRACLIP é o indicado para o caso do Autor, pois nada dispôs a UNIMED em sentido contrário, sequer mencionado procedimento alternativo apto a garantir a saúde do Paciente.

Colho de sítio eletrônico da própria UNIMED, material intitulado “Novos Stents Farmacológicos e Mitra Clip” proveniente do “Congresso Nacional de Gestão e Saúde”
2
as seguintes definições sobre o MITRACLIP:

“• MitraClip é um procedimento minimamente invasivo feito por uma incisão femoral, com acesso venoso, que é gerenciado por imagens em tempo real, com o resultado sendo acompanhado também em tempo real e sem a necessidade de by-pass cardiopulmonar.

• Indicação: O sistema MitraClip foi concebido para reconstrução de válvulas mitrais insuficientes mediante a aproximação tecidular.”

Atento, ainda, para o fato de que o procedimento MITRACLIP fora expressamente indicado ao Autor em razão de seu risco cirúrgico, sua condição de saúde, sua idade avançada que lhe contraindicam o chamado “procedimento aberto”.

E mais, resta incontroverso, também, que a doença de que padece o Autor conta com cobertura contratual manifesta.

E nesse contexto, destaco acórdão muito recente do STJ, que expõe seu entendimento já sedimentado, inclusive sob a ótica do rol da ANS, ao asseverar que,
“(...)

o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as operadoras
NÃO podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida, esclarecendo, ainda, que tal NÃO é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
.
”
(AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.
).

No mesmo sentido, cito, o também recente AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

A não deixar dúvidas, cito, ainda, acórdão igualmente recente, em que reafirma o Tribunal da Cidadania seu entendimento, ao assentar que

“
"[...] os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas,
mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados
" (AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021).
” (AgInt no AREsp n. 2.132.206/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023
.)

E ainda que se entenda não suficientes tais precedentes, chamo a atenção, novamente, para o fato de que no caso concreto, o procedimento MITRACLIP fora indicado ao Autor em razão de seu risco cirúrgico, não lhe sendo recomendado, ante a idade avançada e condição de saúde, o “procedimento aberto”.

Ponderada tal realidade, valendo-me, mais uma vez, de julgado muito recente do STJ, à luz do precedente paradigma da Segunda Seção sobre o tema, observo que “
De acordo com o entendimento firmado na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça,
o rol de procedimentos e eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo,

não sendo a operadora de plano ou seguro de saúde obrigada a custear procedimento ou terapia não listados,
se existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz, efetiva e segura já incorporada

(EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 3/8/2022)
.
” (AgInt no REsp n. 2.007.684/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.
)

Ora, o procedimento cirúrgico ordinário ou “incorporado”, próprio à patologia apresentada pelo Autor (procedimento aberto), fora expressamente rechaçado pelos estudos médicos do Paciente, enquanto manifesto seu alto risco cirúrgico, ou seja, em razão do risco de morte do Autor, revelando-se o MITRACLIP, portanto, a única alternativa minimamente viável, eficaz, efetiva e, principalmente, segura, à vida do Paciente.

Cumpre ainda lembrar, que à luz da mencionada tese paradigma do STJ, firmada por sua Segunda Seção, ao julgar o EREsp 1.889.704/SP e o EREsp 1.886.929/SP, “(...)
4 -
não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e
estrangeiros
; e (iv)
(...)”.

Nesse mesmo sentido, destaco
as
modificações
introduzidas pela Lei 14.454/2022, que impôs alteração na Lei 9.656/98
a respeito da cobertura de procedimentos não previsto no rol da ANS
:

Art. 10 (...)

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

(...)

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação,
constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei
e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que
não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo
,
a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde
, desde que:

I – exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec),
ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional
, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.
” (NR)

Nesse contexto, trago a lume os termos do referido material disponibilizado pela própria Unimed em seu sítio eletrônico, com referência ao “Congresso Nacional de Gestão e Saúde”, em que é expressamente mencionado a
aprovação do procedimento
MITRACLIP
pelo FDA
3
-

Food and Drug Administration
- renomada agência federal do Departamento de Saúde dos Estados Unidos da América, o que me parece satisfazer o requisito jurisprudencial e legal para os casos em que não houve aprovação da ANS.

Não se nega as ressalvas e restrições apresentadas no texto em relação à aprovação pelo FDA, mas ali se vê uma indicação cirúrgica em detrimento do MITRACLIP, ou seja, o procedimento cirúrgico, segundo as informações ali contidas, ainda seria o mais indicado, contudo, essa não era uma opção segura para o caso do autor, considerando sua peculiar e periclitante situação de saúde e consequente contraindicação para o procedimento cirúrgico ordinário, caso em que o MITRACLIP, como já dito pelos próprios médicos cardiologistas que atenderam o Paciente, seria o procedimento indicado.

Portanto, o caso do Autor e o procedimento a ele indicado, me parece em consonância seja com a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, firmada pela Segunda Seção, no julgamento dos EREsp 1.886.929/SP e dos EREsp 1.889.704/SP (DJe 03/08/2022), seja com a tese do rol exemplificativo com condicionantes, da Lei nº 14.454/2022.

Assim, considerada toda essa realidade interpretativa, tratando-se de enfermidade coberta pelo plano de saúde e não havendo outro procedimento indicado e apto a não pôr em risco a vida do Autor,
revela-se
abusiva a recusa de
cobertura p
ela Apelante,
seja à luz do STJ, seja à Luz da
Lei 9.656/98
.

Insurge-se, ainda, a Recorrente quanto a caracterização d
o
dano moral, pugnando, em trato subsidiário, pela
redução da indenização arbitrada.

Sem razão a Apelante também nestes pontos.

Primeiro, quanto a caracterização do dano moral, a decisão recorrida encontra-se em consonância com o entendimento do STJ.

Neste sentido, vale o destaque para precedente recente da Corte Superior de Justiça, a envolver, inclusive, a própria Unimed em caso de negativa de cobertura, ficando assente que “
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
“

(AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe de 19/4/2023
.)

Não me parece haver sombra de dúvida de que a negativa de cobertura sujeitou o Paciente a todo tipo de angústia e sofrimento, a se revelar muito claro a sujeição do Autor ao risco ampliado e estendido de morte ou complicações mais severas, valendo, ainda, considerar, como consta dos prontuários já citados, que seus familiares estavam se unindo para tentar pagar pelo procedimento a fim de salvar sua vida, situação que, sem dúvida alguma é capaz de gerar dano de ordem moral àquela que se vê sujeito, indevidamente, a tal realidade em leito de hospital.

Sobre o
quantum
indenizatório, não vejo razão à sua minoração, impondo o Juízo
a quo
valor plenamente condizente com a concretude do caso (R$ 10.000,00), em que viu-se desassistido o Autor, obrigando-se a conviver com a doença sem o tratamento adequado, doença que se revelava grave, obliterante de condições de vida minimamente dignas, ampliando e agravando, como diz o STJ, a situação fática de aflição psicológica e angústia daquele que já se vê, em todos os sentidos, debilitado diante de enfermidade tão nefasta e periclitando, como é próprio dos males coronarianos, especialmente se considerado os mais de oitenta e três anos do Autor à época.

É preciso considerar que o arbitramento da indenização do dano moral há de levar em conta, além da compensação, também o caráter punitivo, o repressivo e o preventivo no montante fixado.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
4
, afirma que “
De fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
5
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

Partindo, então, destas premissas quanto às razões justificantes do montante da indenização moral e consideradas a capacidade financeira da UNIMED e da ofendida, creio que estamos diante de um contexto amplo, justificante do valor fixado pelo Juízo
a quo
em sua decisão, que, portanto, tenho correto, justo e razoável.

Este Tribunal, em caso análogo, já asseverou que “
Uma vez configurado o dano moral em razão de negativa indevida de cobertura (ato ilícito), ainda mais de procedimento de urgência, vale consignar que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrados pelo Juízo a quo, está em perfeita consonância com a jurisprudência pátria e, sobretudo, com os princípios balizadores para sua fixação, quais sejam: condições peculiares das partes envolvidas e a magnitude do evento, de modo que o seu montante seja suficiente para suavizar o infortúnio da vítima e representar uma sanção ao ofensor.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038200000206, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 25/05/2022)

Por fim, embora, corretamente fixados os termos dos juros de mora e da correção monetária, restou omissa a sentença quanto ao índice aplicável, que deverá ser a taxa Selic, o que há de ser suprimido.

Lembro que “
A Corte Especial
(STJ)
no julgamento de recurso especial repetitivo entendeu que por força do art. 406 do CC/02, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação.
”(AgInt no REsp 1794823/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

Assim, face a todo esse conjunto de razões,
conheço
do apelo
e lhe

NEGO
PROVIMENTO,

alterando, de ofício, a sentença, contudo,
apenas
a
suprir
a
omissão
vertida,
a fazer
incidente no caso dos autos os juros de mora mediante aplicação da TAXA SELIC, vedando sua cumulação com correção monetária,
mantendo,
no mais,
irretocada a sentença recorrida.

A teor do §11 do artigo 85, do CPC, e considerando a natureza e a razoável complexidade da causa, o local da prestação do serviço (Vitória), e o trabalho desenvolvido, majoro em 5% os honorários fixados na origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...)
§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.”

2
https://www.unimed.coop.br/documents/2881665/4370523/ADRIANO+CAIXETA.pdf/112a1fb4-67b4-41a5-8a49-e84eb560f67a

3
“A aprovação deste dispositivo no FDA aconteceu em outubro de 2013 e várias considerações foram realizadas em relação à segurança e efetividade do material, pela ausência de estudos conclusivos após implantação quanto a sua durabilidade e possibilidade de novas intervenções. Em todos os estudos analisados pelo FDA, foi colocada a superioridade de cirurgia cardíaca convencional quanto a sua eficácia quando comparada à técnica transcateter com o implante do dispositivo MitraClip. Estudos realizados por cirurgiões cardíacos na Europa também apontam a mesma dúvida em relação aos benefícios a médio e longo prazo. Alguns estudos relatam índices de complicações podendo levar o paciente à óbito em um período de 30 dias após procedimento (Documentos anexos). É importante ressaltar que a liberação pelo FDA está restrita a um grupo de pacientes conforme protocolo clínico construído com base nos estudos científicos apresentados e homologado pela Sociedade de Especialidade.”

4
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

5
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)